Tribunal: STF
Processo: ARE 1258793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 56):
    “Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Posse Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Suprimida.
    Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Prova Depoimentos de policiais Validade Inexistência de motivos para incriminarem os réus injustamente Pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e a forma como estavam acondicionadas, tudo demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros - Impossibilidade de desclassificação para o delito de porte de entorpecente, para uso próprio.
    Penas corretamente fixadas com relação a RICHARD.
    Readequação da reprimenda de JOSE CARLOS, em razão do acolhimento do pleito ministerial.
    Recursos defensivos desprovidos e provido o apelo ministerial.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 4-9).
    No recurso extraordinário (eDOC 26, p. 7-21 e eDOC 27, p. 1), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, pleiteando a desclassificação da conduta e sustentando que a droga seria destinada para consumo próprio, alega-se que “sequer há comprovação da quantidade de droga encontrada em poder do Recorrente. Isso porque, os policiais civis se limitaram a dizer que encontraram com o Recorrente dois tabletes de maconha, sem especificar a quantidade. Por outro lado, a autoridade policial relacionou toda a droga apreendida, tanto a encontrada na residência do correu José Carlos, quanto a encontrada em poder do Recorrente Richard, sem especificar quanto pertencia ao Recorrente Richard e quanto pertencia ao correu José Carlos” (eDOC 26, p. 13).
    Aduz-se, ainda, que o TJ/SP promoveu a dosimetria da pena de forma equivocada, porquanto “considerou no v. acórdão, como maus antecedentes uma condenação a pena de multa por contravenção penal”. Nesse sentido, assevera que “a Magistrada sentenciante de primeiro grau não considerou tal condenação como maus antecedentes, o que caracteriza o inaceitável reformatio in pejus, uma vez que se tratava de recurso exclusivo da defesa” (eDOC 26, p. 18).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo com a aplicação dos temas de repercussão geral 339 e 660, inadmitindo-o, no mais, em razão dos óbices das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 30, p. 8-1).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para o disposto no art. 28 da Lei de Drogas, verifico que o Tribunal de origem assentou no seguinte sentido (eDOC 24, p. 3-7):
    “Em diligência ao local, em viatura descaracterizada, os policiais realizaram campana. Após algum tempo, o veículo VW/Novo Fox, placas FNI 8480/Santos, prata, aproximou-se, sendo dirigido por EDER e tendo como passageiro RICHARD. Ambos desceram do automóvel e contataram, via telefone, JOSE CARLOS, que apareceu na janela e os identificou. JOSE CARLOS franqueou a entrada de ambos no edifício, tendo fornecido 02 tijolos de maconha a RICHARD, que os adquiriu.
    Alguns minutos depois, EDER e RICHARD saíram do prédio, momento em que foi deflagrada a abordagem policial. Com RICHARD encontraram uma sacola contendo 02 tijolos de maconha, envoltos em plástico. Em seguida, os policiais diligenciaram no apartamento, não tendo JOSE CARLOS aberto a porta. Os policiais, então, arrombaram e ingressaram no imóvel, surpreendendo JOSE CARLOS em seu interior, onde possuía um revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida.
    Dentro do apartamento, foram localizados 37 tijolos de maconha, 07 porções menores de maconha (tipo amostra) e 02 sacos plásticos contendo maconha a granel (fls. 215/220).
    A materialidade delitiva está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fl. 09), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 292/293 e 346/348), pelo laudo pericial da arma de fogo (fls. 301/303), bem como pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
    Suas escusas, no entanto, não encontram respaldo na prova acusatória, e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
    O policial civil Paulo Álvaro Ribeiro relatou que realizava uma campana no local, em decorrência de uma denúncia efetuada anteriormente, a qual dava conta de que um indivíduo de alcunha "muxilinha" praticava o tráfico lá. (...) Na cozinha, afirmou ter encontrado mais tijolos da mesma droga apreendida, pedaços de maconha cortados em porções e uma balança. Por fim, no quarto do réu JOSE CARLOS, foram localizados mais alguns tijolos de maconha, idênticos aos que os acusados EDER e RICHARD traziam consigo (mídia).
    No mesmo sentido o depoimento do policial militar Lindolfo do Amparo Santa Rosa (mídia).
    Conforme se verifica, os depoimentos dos policiais não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo para que quisessem, injustamente, incriminar os réus.
    (....)
    Assim sendo, pelos depoimentos supratranscritos, pela expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, pela forma como estavam acondicionadas, pela campana dos policiais, bem como a maneira como se deu a prisão, tudo demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros.” (grifei)
    Com efeito, observo que o Tribunal a quo apontou elementos que demonstram suficientemente a prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 
    Nessa linha, verifico que a análise das violações constitucionais alegadas demandaria reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte.
    Quanto à questão da condenação em contravenção penal para configuração de maus antecedentes, o entendimento do Tribunal de origem se coaduna com o sustentado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “O aumento da pena-base encontra-se devidamente motivado, já que a condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora não sirva a caracterização de reincidência, atua como mácula aos antecedentes penais” (HC 71.028, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma).
    No que concerne à tese de que o Tribunal de Justiça, em recurso da defesa, teria indevidamente reformado a sentença, agregando fundamentos para justificar a sanção imposta ao réu, melhor sorte não assiste ao impetrante.
    Ao contrário do colorido que pretende emprestar a defesa, a atuação da Corte estadual deu-se dentro do efeito devolutivo de que é dotado o recurso de apelação, não havendo, pois, que se falar em reformatio in pejus.
    Nessa mesma toada, “este Supremo Tribunal já decidiu que ‘o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’” (RHC 135.524, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28.09.16). Nesse sentido: HC 137.528, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.10.2017.
     Calha enfatizar, pois, que, “[m]antida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida, em sede de apelação, ainda que por outros fundamentos. No particular, a não aplicação da minorante foi mantida, sob perspectiva diversa, com esteio circunstâncias fáticas apontadas na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus” (RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
    Nesse sentido:
    “Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo DE revisão criminal e de agravo regimental. Fraude à licitação e Desvio de renda pública. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Execução provisória da pena. Prejuízo do pedido. Inadequação da via eleita. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida.
    3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.” (HC 141114, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.02.2019 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente